Tribunal: STF
Processo: HC 178251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, II e IV, DO CÓDIGO PENAL), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, I, DA LEI 12850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Além de ter havido sentença de pronúncia, há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.